Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704087-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LYRIAN MAURA SOARES VELOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMAS 1169 DO STJ E 1170 DO STF. NÃO CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 733 E 810 DO STF E 905 DO STJ. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC, não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. 2. O título judicial formado na ação coletiva não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo discussão sobre a base do valor devido, limitando-se a controvérsia à definição quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, dispensando, por certo, a necessidade de liquidação prévia do julgado. 3. Por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR, como índice de correção monetária. 4. É cabível, quando do cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF, desde que o trânsito em julgado do título exequendo tenha ocorrido posteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em observância ao entendimento firmado no Tema 733/STF. 5. A tese defensiva com vistas à preservação da segurança jurídica e da coisa julgada não subsiste diante da constatação de que o trânsito em julgado da sentença coletiva que fundamenta o cumprimento individual na origem se deu posteriormente ao julgamento definitivo do Tema 810 do STF, daí porque adequado o afastamento da TR declarada inconstitucional. 6. A EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor consolidado do débito, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. 7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, sustentando que aplicação da taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, não sobre o total consolidado da dívida, de modo que não incidam os juros em duplicidade, porquanto a referida taxa já seria composta de correção monetária e juros. Argumenta que a aplicação da SELIC nos termos do acórdão impugnado implica em anatocismo, configurando bis in idem. Aduz, ainda, que foram contrariados o enunciado 121 da Súmula do STF, as teses fixadas nos Temas 99, 491 e 905, todos do STJ e 435 do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário reúne condições de trânsito no que tange à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-constitucional, merecendo a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002